Tribunal: TJMMG
Processo: 2000028-92.2023.9.13.0005
Classe: Apelação Cível
Relator(a): Fernando Galvão da Rocha
Órgão julgador: Fernando Galvão da Rocha
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-11-28
Data de publicação: 2023-12-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 APELAÇÃO Processo eproc n. 2000028.92.2023.9.13.0005 Relator: Desembargador Osmar Duarte Marcelino Julgamento: 28/11/2023 Publicação: 01/12/2023 Decisão: unânime EMENTA APELAÇÃO CÍVEL – PEDIDO DE ANULAÇÃO DE DEMISSÃO ADMINISTRATIVA – PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO – OCORRÊNCIA – SÚMULA N. 5 DESTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS– RECURSO IMPROVIDO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo apelante Fillipe de Felice Oliveira Magro e apelado o Estado de Minas Gerais, acordam os desembargadores da Primeira Câmara, por unanimidade, em negar provimento ao recurso, mantendo integralmente a sentença de primeiro grau de jurisdição, dada a ocorrência da prescrição do fundo de direito contra a pretensão do autor, apelante. RELATÓRIO Cuida-se de ação anulatória de ato administrativo-disciplinar ajuizada por Fillipe de Felice Oliveira Magro, visando à nulidade da punição de demissão – com pedido de antecipação de tutela para a reintegração –, aplicada a ele nos autos do Processo Administrativo Disciplinar (PAD) de Portaria n. 106.367/2016-PAD/ 4ª Região de Polícia Militar (RPM). Segundo consta dos autos, o apelante “Em data de 30 de outubro de 2015, por volta das 4h47min, estando de folga e em trajes civis, no Município de Ponta de Nova/MG, deslocou até a residência de um soldado PM, efetuou um disparo de arma de fogo em direção à janela do quarto de onde o militar se encontrava dormindo e evadiu em seguida em um veículo automotor.”. Quanto aos fatos, o autor alega que: - foi sancionado com a pena de demissão, publicada no Diário Oficial n. 169, em 12/09/2017, e foi notificado da sanção em 26/10/2017; - pelo mesmo fato, foi ajuizada a Ação Penal n. 0000291-20.2016.9.13.0001, que tramitou perante a Justiça Militar estadual, na qual restou absolvido, em sede de apelação, por inexistência dos fatos, nos termos da alínea “a” do art. 439 do Código de Processo Penal Militar (CPPM); - não ocorreu a prescrição do fundo de direito, pois o prazo somente começou a correr após a sentença definitiva do juízo penal, em 27/06/2019; TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 - no mérito, não há prova de autoria do fato, assim como não há prova do “grave escândalo”, necessários à aplicação do artigo 64, II, do Código de Ética e Disciplina dos Militares de Minas Gerais (CEDM); - a apuração dos fatos na esfera judicial possui mais complexidade, e, caso seja absolvido na esfera judicial, a administração não poderia aplicar sanção, principalmente pela absolvição por inexistência do fato; - há controvérsias quanto à identificação do carro e à visualização do suposto autor do ato; - não foram observados os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, tendo em vista que poderiam ser aplicados outros tipos de sanção diversos da pena de demissão. Requereu, ao final, a procedência da ação, para declarar-se a nulidade do PAD, com a sua reintegração definitiva aos quadros da PMMG, além do recebimento de todos os proventos e vantagens decorrentes. Com a inicial, sobrevieram aos autos os documentos colacionados no Evento 1 do processo de origem. Citado, o Estado de Minas Gerais ofertou contestação, requerendo a improcedência dos pedidos contidos na inicial. Em sentença (Evento 25), o douto juiz de direito da 5ª Auditoria judiciária Militar Estadual (5ª AJME) abordou as questões suscitadas e, ao final, entendeu que: [...] Pelo que se depreende dos autos, “ressaiu ao final da investigação criminal procedida por maio do IPM de Portaria nº 117.703/15-21ª Cia PM Ind, que o nº 150.902-5, Sd PM Fillipe de Felice Oliveira Magro, da 10ª Cia PM Ind, na esfera administrativo disciplinar, teria faltado publicamente com o decoro pessoal, dando causa a grave escândalo comprometedor da honra pessoal e decoro da classe quando em 30 de outubro de 2015, por volta das 04h47min, estando de folga e em trajes civis, no município de Ponte Nova/MG, deslocou-se até a residência de um Soldado PM, efetuou um disparo de arma de fogo em direção à janela do quarto de onde o militar se encontrava dormindo e evadiu em seguida em um veículo automotor;” Tais fatos deram origem à instauração do Inquérito Policial nº 117.703/2015 – 21ª Cia PM Ind, cuja solução, ao final, resolveu: “b) indiciar o nº 150.902-5, Sd PM Fillipe de Felice Oliveira Magro nas iras do art. 205 c/c o inciso II, do art. 30, ambos do COM, incidindo, ainda, sobre a conduta antijurídica em epígrafe às qualificadoras dos incisos IV e I, § 2º, do art. 205 do COM; c) encaminhar cópia integral dos autos à 4ª RPM para instauração, caso entenda necessário, de possível PTDR em desfavor do nº 150.902-5, Sd PM Fillipe de Felice Oliveira Magro pela prática, em tese, do tipo transgressional previsto no art. 13, III, do CEDM.” Ato contínuo, foi instaurada a ação penal nº 0000291-20.2016.9.13.0001, na qual foi proferida sentença condenatória a 6 (seis) anos de reclusão (evento 1, OUT22, páginas 17 a 28). Após apresentação de recurso de apelação, o TJMMG proferiu acórdão (evento 1, OUT22, páginas 71 a 79), dando provimento ao TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 recurso “para reformar a sentença de fls. 330/335 e absolver o apelante da imputação contida expressamente na denúncia, com fundamento na letra “a” (estar provada a inexistência do fato ou não haver prova da sua existência) do art. 439, do Código de Processo Penal Militar.” No âmbito administrativo, foi instaurado o Processo Administrativo Disciplinar nº 106.367/2016 – 4ª RPM, suja solução, ao final, enquadrou o Autor disciplinarmente pela transgressão prevista no artigo 13, III c/c artigo 64, II, ambos do CEDM, sendo sancionado com a pena de demissão das fileiras da PMMG (evento 1, COP14, páginas 12 a 16). Pois bem. Antes de adentrar no mérito da causa, é necessário analisar a preliminar suscitada pelo Réu, que apontou a ocorrência da prescrição da presente ação, pois teriam transcorridos mais de 5 (cinco) anos entre a data em que o ato administrativo fora praticado e o ajuizamento da ação. Conforme informado pelo próprio Autor, foi notificado da sanção demissionária em 26/10/2017. A presente ação foi ajuizada em 28/02/2023. Levando-se em consideração estas duas datas, não há dúvida que a prescrição ocorreu. O Autor sustenta que a ação não está prescrita, sob o argumento de que o acórdão que o absolveu na ação penal transitou em julgado em 27/06/2019. Assim, é necessário estabelecer qual das duas datas deve ser levado em consideração como termo inicial da contagem do prazo prescricional (a data da demissão (26/10/2017) ou a data do trânsito em julgado do acórdão (27/06/2019)). De início, é importante evidenciar que as esferas penal, cível e administrativa são independentes e autônomas entre si. Caso houvesse a inequívoca demonstração de inexistência do fato ou comprovada a negativa de autoria, no processo penal, ocorre a vinculação nas outras esferas. De acordo com o entendimento acima, é necessário conferir se, no caso dos autos, notadamente no acórdão lavrado pelo TJMMG, restou demonstrada, inequivocamente, a inexistência do fato ou a comprovação da negativa de autoria. O Eminente Desembargador Relator destacou, em trechos do seu voto, que os atos praticados pelo Autor não se amoldam ao tipo penal apontado na denúncia ofertada pelo Ministério Público, como, por exemplo: “Nota-se que a intenção do agente não constituía a prática do homicídio, e sim “dar um susto no Janu”, o 3º Sgt PM Fernando Martins Januário. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 No caso, o intuito do apelante era o de assustar o “Janu”, tendo, assim, iniciado com um disparo de arma de fogo e depois desistido, não motivado por circunstância alheia a sua vontade e sem a intervenção de nenhum agente.” “É sabido que o agente responde pelos atos praticados em sua empreitada, que, no caso dos autos, ensejou em dano material na janela e na parede do imóvel “república de militares”.” Já o Eminente Desembargador Fernando Galvão da Rocha, em seu voto, asseverou que “no caso em tela, o conjunto probatório atesta que o apelante desceu de seu veículo, colocou uma camiseta em seu rosto visando a não ser identificado e disparou apenas uma vez contra o imóvel da vítima, que sequer foi alvejada.” “Os elementos constantes dos autos comprovam à exaustão que o apelante poderia ter prosseguido em sua conduta agressiva e alvejado a vítima com a sua arma de fogo. Tal resultado não ocorreu porque o apelante tinha a intenção de apenas assustar a vítima, e não de matá-la. Se tivesse realmente a intenção de matá-la, poderia tê-lo feito, pois não encontrou qualquer obstáculo à realização de tal desiderato. Se, inicialmente teve a intenção de matar a suposta vítima, posteriormente desistiu de seu projeto inicial e retirou-se espontaneamente do local, interrompendo voluntariamente a agressão.” Pelos trechos acima transcritos, além do restante do conteúdo do acórdão, resta claro que o fato existiu e foi praticado pelo Autor. O que ocorreu, a bem da verdade, foi que o Ministério Público apontou o tipo penal equivocado na peça de denúncia. O Tribunal de Justiça Militar julgou o que lhe foi levado à apreciação, confirmando que o disparo ocorreu, apenas não o classificando como tentativa de homicídio, o que não retira a sua caracterização como transgressão disciplinar grave. Neste sentido, ao absolver o Autor com base no artigo 439, alínea ‘a’, o TJMMG o fez com base na sua segunda parte, in verbis: “Art. 439. O Conselho de Justiça absolverá o acusado, mencionando os motivos na parte expositiva da sentença, desde que reconheça: 1. estar provada a inexistência do fato, ou não haver prova da sua existência;” Grifei e sublinhei A absolvição criminal de um militar, com base na primeira parte da alínea ‘A’, do artigo 439, do CPPM, autoriza a sua repercussão na esfera administrativa, conforme bem assentou o STJ: “ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. POLICIAL MILITAR. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. ABSOLVIÇÃO NA ESFERA PENAL. INEXISTÊNCIA DO FATO. VINCULAÇÃO À ESFERA ADMINISTRATIVA. 1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça entende que repercutem na esfera administrativa as sentenças penais absolutórias que atestem a comprovação da inexistência dos fatos ou da negativa de autoria. 2. No caso, a sentença penal repercute na esfera administrativa, pois o decreto absolutório foi fundado na "primeira parte" da alínea "a" do TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 artigo 439 do Código de Processo Penal Militar. Ou seja, por inexistência do fato (fls. 1.416-e, trecho do acórdão recorrido). 3. Recurso Especial não provido.” (REsp 1567627 / MG, RELATOR Ministro HERMAN BENJAMIN. Data do julgamento: 15/12/2015) Grifei e sublinhei Por outro lado, o mesmo STJ entende que a absolvição criminal de um militar, com base na segunda parte da alínea ‘a’, do artigo 439, do CPPM, não autoriza a sua repercussão na esfera administrativa, como pode-se observar pela jurisprudência abaixo, bem apontada pelo Réu na peça contestatória: “AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº 46.489 - SP (2011/0121576-2) CIVIL E ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EX-POLICIAL MILITAR. EXPULSÃO. ABSOLVIÇÃO NA ESFERA CRIMINAL, POR AUSÊNCIA DE PROVAS. IRRELEVÂNCIA. AUTONOMIA DAS INSTÂNCIAS CRIMINAL E ADMINISTRATIVA. RESÍDUO ADMINISTRATIVO. SÚMULA 18/STF. EXISTÊNCIA. MATÉRIA FÁTICA. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. I. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, à luz do art. 935 do Código Civil e art. 66 do CPP, firmou-se no sentido de que, diante da independência das esferas criminal e administrativa, somente haverá repercussão, no processo administrativo, quando a instância penal manifestar-se pela inexistência material do fato ou pela negativa de sua autoria. Precedentes: STJ, AgRg no AREsp 519.456/SP, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, DJe de 26/08/2014; STJ, AgRg no AREsp 371.304/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 07/10/2013.II. Nos termos do Enunciado nº 18 da Súmula do STF, "pela falta residual, não compreendida na absolvição pelo juízo criminal, é admissível a punição administrativa do servidor publico". III. Hipótese em que, à luz do conjunto probatório dos autos, entendeu o Tribunal de origem que a absolvição do autor, ora agravante, na esfera criminal, por ausência de provas, nos termos do art. 439, a, segunda parte, do CPPM, não interfere nas conclusões firmadas na instância administrativa, na qual restou comprovada a prática de conduta incompatível com as funções militares, o que justificou a expulsão do autor das fileiras da Corporação. A revisão dessa premissa demanda o revolvimento de matéria fático-probatória, o que atrai a incidência da Súmula 7/STJ. IV. Agravo Regimental não provido. (AC. AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº 46.489 - SP (2011/0121576-2). RELATORA: MINISTRA ASSUSETE MAGALHÃES. Data do julgamento: 02/10/2014.)” Grifei e sublinhei Noutro giro, o artigo 935, do Código Civil, dispõe que: “Art. 935. A responsabilidade civil é independente da criminal, não se podendo questionar mais sobre a existência do fato, ou sobre quem seja o seu autor, quando estas questões se acharem decididas no juízo criminal.” O artigo 7º, inciso I, do MAPPA, por sua vez, assevera: “Art. 7º: São causas de absolvição que motivam e fundamentam o parecer e/ou o julgamento e possibilitam, legalmente, arquivar os autos, sem responsabilização do investigado/acusado: TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6 I – estar provada a inexistência do fato ou não haver prova da sua existência;” Com tais fundamentos, mesmo tendo sido absolvido na ação penal mencionada, entendo enquadrar-se o comportamento do Autor nos meandros da falta residual, sendo perfeitamente passível de análise e eventual punição por parte da Administração Militar Ademais, a punição administrativa por falta residual não compreendida na absolvição pelo juízo criminal é matéria sumulada pelo Supremo Tribunal Federal, in verbis: “Súmula 18 – Pela falta residual não compreendida na absolvição pelo juízo criminal, é admissível a punição administrativa do servidor público”. E, uma vez que não há comunicabilidade entre o acórdão absolutório proferido na ação penal, e a decisão demissionária proferida pela Administração Militar, é a data da demissão que deve ser considerada como termo inicial da contagem do prazo prescricional. [...] Portanto, uma vez que o Autor tomou ciência da sua demissão das fileiras da PMMG na data de 26/10/2017, e a ação foi ajuizada em 28/02/2023, o ato demissionário encontra-se alcançado pelos efeitos da prescrição de fundo de direito. O Tribunal de Justiça Militar de Minas Gerais, inclusive, editou a Súmula nº 5, que preconiza: “SÚMULA 5: A prescrição do fundo de direito contra a administração militar é de cinco anos. Referência legislativa: art. 1º do Decreto n. 20.910/32. Precedente: Embargos Infringentes n. 06” Isto posto, reconheço a prescrição alegada pelo Estado de Minas Gerais e declaro extinto o processo, com fulcro no artigo 487, inciso II, do CPC. Deixo de analisar as alegações de mérito, ante a perda de seu objeto. [...] Assim, julgou improcedentes os pedidos do autor, e o condenou ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios provenientes da sucumbência, fixados em 10% (dez por cento) do valor dado à causa, ficando suspensa a exigibilidade de cobrança, nos termos do §3° do art. 98 do Código de Processo Civil (CPC). Após, sobreveio recurso de apelação do autor (Evento 33), em cujas razões este reitera as teses desenvolvidas em sua inicial. O Estado de Minas Gerais, intimado, ofertou contrarrazões ao apelo (Evento 40), requerendo que seja negado provimento ao recurso interposto pelo autor, mantendo-se a sentença de improcedência. Registro que deixei de abrir “vista” dos autos à douta Procuradoria de Justiça, considerando a ausência das hipóteses de sua intervenção, bem TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 7 como a Recomendação n. 01, de 03/09/2001, do Conselho Superior do Ministério Público do Estado de Minas Gerais, publicada no Minas Gerais de 05/09/2001. É o relatório. VOTOS DESEMBARGADOR OSMAR DUARTE MARCELINO, RELATOR Eminentes desembargadores, as questões postas para análise não encontram qualquer obstáculo à plena solução, são bem visíveis, com plena aptidão para afastar a irresignação do apelante e, por conseguinte, para manter intocada a sentença vergastada. Vejam, vossas excelências, que alguns fatos são incontroversos, como seguem: - o autor, ora apelante, foi notificado da sanção demissionária em 26/10/2017; - a presente ação foi ajuizada em 28/02/2023; - o apelante restou absolvido na ação criminal, em sede de apelação, em razão de não restar provada a existência do fato delitivo, diga-se, em relação ao crime de homicídio na forma tentada. - a absolvição não reconhece que existem provas para declarar a inexistência do fato, cuja hipótese é bem diferente de não haver provas da sua existência. Portanto, em relação à absolvição criminal, não houve apontamento para a inexistência do crime ou a negativa de autoria, exigíveis para a pretendida vinculação, ao contrário do que quer fazer crer o apelante. Quanto à falta residual, confira-se o teor da Súmula n. 18 do Supremo Tribunal Federal (STF): Súmula 18 STF - PELA FALTA RESIDUAL, NÃO COMPREENDIDA NA ABSOLVIÇÃO PELO JUÍZO CRIMINAL, É ADMISSÍVEL A PUNIÇÃO ADMINISTRATIVA DO SERVIDOR PÚBLICO. Enquanto a instância criminal avalia o caráter criminoso da conduta, a instância administrativa analisa o caráter disciplinar da mesma conduta, ponderando que esta pode constituir crime e infração disciplinar. Por oportuno, confira-se a jurisprudência deste sodalício, a respeito do tema: APELAÇÃO CÍVEL Nº 063 Número Único: Referência: Ação Cível nº 119/05/2ª AJME Relator: Juiz Cel BM Osmar Duarte Marcelino Revisor: Juiz Fernando Galvão da Rocha Data Julgamento: 24/08/2006 Data Publicação: 01/09/2006 TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 8 Sumário: Ação de Reintegração à PMMG - Preliminar de coisa julgada - Inacolhimento - Causa de pedir diversa - Absolvição no Tribunal do Júri por legítima defesa própria - Incomunicabilidade das instâncias Penal e Administrativa - Autoria e existência da infração funcional não afastada - Exclusão administrativa motivada pela prática de Transgressão Disciplinar Residual - Súmula 18 do STF - Militar excluído há mais de dez anos - Prescrição qüinqüenal consumada - Inteligência do artigo 1º do Decreto nº 20.910/32 - Recurso de apelação cível que se nega provimento. Ementa: [...] - A exclusão foi motivada pela prática de transgressão disciplinar residual gravíssima, que afetou a honra pessoal, o pundonor militar e o decoro da classe. [...] Sentença mantida integralmente. Decisão unânime. Decisão: Preliminar (de reconhecimento de coisa julgada): Unânime. REJEITARAM A PRELIMINAR Mérito: Unânime. NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. Cito, também, o art. 935 do Código Civil brasileiro, que reza o seguinte: Art. 935. A responsabilidade civil é independente da criminal, não se podendo questionar mais sobre a existência do fato, ou sobre quem seja o seu autor, quando estas questões se acharem decididas no juízo criminal. Assim, o fato em estudo pode gerar reflexos de âmbito criminal, civil e administrativo, de forma absolutamente independentes, como de fato ocorreu. Não havia dependência do Processo Administrativo-Disciplinar (PAD) para com qualquer apuração no juízo criminal, dada a presunção de independência, que se confirmou, e caberia ao autor ter ajuizado a ação antes do encerramento do prazo. Passo, então, à análise da prescrição do fundo de direito. Não vejo como me afastar da conclusão do juiz a quo na respeitável sentença, já que é inequívoca a ocorrência da prescrição do fundo de direito, apta a fulminar as pretensões do autor, ora apelante. Conforme a vasta prova documental colacionada aos autos da presente ação, e nos termos da fala do próprio autor, ele foi notificado da sanção demissionária em 26/10/2017 e somente ajuizou a presente ação em 28/02/2023. Portanto, observo que a pretensão do autor, apelante, na data do ajuizamento da demanda, encontrava-se fulminada pela prescrição do fundo de direito, prevista no art. 1º do Decreto n. 20.910/32, tendo o prazo expirado, sem mencionar dia e mês, no ano de 2022. Na forma do art. 1º do Decreto n. 20.910/32, é de 05 (cinco) anos o prazo estipulado para que um militar ajuíze, em tempo, ação em face da Administração Pública. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 9 Cito, por oportuno, trecho do voto do eminente desembargador Fernando Galvão da Rocha nos autos da Apelação Cível n. 0009863-10.2010.9.13.0001, e que representa lição clara e importante sobre o tema: [...] O art. 1º do Decreto n. 20.910/1932 estabelece prazo para o exercício do direito de ação judicial. O referido dispositivo legal impõe a mesma consequência para os casos de perda do direito material e de perda do direito de propor a ação judicial que o protege. Muito embora seja mais técnico denominar de decadência o instituto que estabelece prazo para o exercício do direito de ação, a doutrina trata os institutos de mesma forma tendo em vista a produção dos mesmos efeitos. Nesse sentido, o Prof. José dos Santos Carvalho Filho esclarece: “Prescrição é a perda da oportunidade de formular uma pretensão na via judicial em decorrência da inércia do titular do direito material”. Em outras palavras, não é o direito material que se extingue, mas sim a pretensão à tutela, a ser requerida através da ação judicial. Como bem salienta CLÓVIS BEVILAQUA, “não é o fato de não se exercer o direito que lhe tira o vigor”. E culmina rematando: “O que o torna inválido é o não-uso da sua propriedade defensiva, da ação que o reveste e protege”. A inércia do titular não provoca a prescrição como penalidade. O que ocorre é que o tempo faz nascer e consolidar-se outras situações jurídicas contrárias ao direito e desse modo fica o titular do direito material sem condições jurídicas de defendê-lo contra essas novas situações. O tema examinado neste tópico diz respeito à ocorrência da prescrição das ações de particulares contra a Fazenda Pública, ou seja, os casos em que o particular, titular do direito material em face da Fazenda, fica impossibilitado de ver a pretensão à tutela desse mesmo direito como objeto de apreciação judicial. (Manual de Direito Administrativo, 15ª ed., p. 837-838). Forçoso é reconhecer que, existindo ou não irregularidade no ato administrativo, a apelada perdeu o direito provocar a jurisdição. [...] No mesmo sentido, encontra-se a Súmula n. 5 deste do egrégio Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aprovada pelo Tribunal Pleno em 12/08/2009 e publicada no "Diário do Judiciário" de 10/09/2009. Confira-se o seu teor: “A prescrição do fundo de direito contra a administração militar é de cinco anos.” Esta é, também, por óbvio, a jurisprudência pacífica neste Tribunal, conforme aresto abaixo colacionado: Número Único 0009845-86.2010.9.13.0001 Relator Juiz Cel PM James Ferreira Santos Julgamento 08/09/2011 Publicação 14/09/2011 Ementa APELAÇÃO CÍVEL - EXCLUSÃO DISCIPLINAR - REINTEGRAÇÃO À PMMG - AÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA - PRESCRIÇÃO QUINQUENAL - OCORRÊNCIA - ART. 1º DO TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 10 DECRETO FEDERAL N. 20.910/32 - APLICABILIDADE - RECURSO IMPROVIDO - SENTENÇA MANTIDA. - Tendo-se dado a exclusão disciplinar do militar em 01/12/1992 e a ação sido ajuizada em 10/12/2007, mais de 15 (quinze) após a sua exclusão, ocorreu a prescrição do próprio fundo de direito, nos termos do art. 1º do Decreto Federal n. 20.910/1932, devendo-se extinguir o processo, com julgamento do mérito, nos termos dos artigos 269, IV, e 295, IV, ambos do CPC. - Nas ações contra a Fazenda Pública, aplica-se a norma específica constante no art. 1º do Decreto Federal n. 20.910/32, recepcionado, com força de lei, pela Constituição Federal de 1988, cujo prazo é de 5 (cinco) anos, a contar da ocorrência do fato. - Recurso a que se nega provimento. - Sentença que se mantém. Em casos como este, o juiz pode, em qualquer tempo, reconhecer, até mesmo de ofício, a ocorrência da prescrição, à exceção das decisões acobertadas pelo manto da coisa julgada, mas não temos esta última condição no caso em estudo. Ante o exposto, nego provimento ao recurso, mantendo integralmente a sentença de primeiro grau de jurisdição, dada a ocorrência da prescrição do fundo de direito contra a pretensão do autor, apelante. É como voto. DESEMBARGADOR FERNANDO ARMANDO RIBEIRO Acompanho integralmente razões e voto do e. desembargador relator. DESEMBARGADOR FERNANDO GALVÃO DA ROCHA Srs. desembargadores. Na oportunidade, acompanho as razões e o voto proferido pelo eminente relator, para, igualmente, negar provimento ao presente recurso. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial remota de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 28 de novembro de 2023. Desembargador Osmar Duarte Marcelino Relator